Tribunal: TJBA
Processo: 8033707-02.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n.
8033707-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

PACIENTE: THIAGO COSTA BENEVIDES DE AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 5ª VARA CIVEL e outros

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA, ISABELLA NEGRAO WALSH

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO COMBATIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE
ACERCA DOS PEDIDOS, CONFIRMANDO A LIMINAR CONCESSIVA DA ORDEM, DESCONSTITUINDO A MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA DE APREENSÃO DO PASSAPORTE,
CONDICIONADA A REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS MENSAIS.
NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA
SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE D
O
EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Thiago Costa Benevides de Azevedo
.
visando sanar alegada omissão e contradição no acórdão, proferido no Habeas Corpus, no qual é Paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão e contradição com relação a restituição do passaporte, condicionada a depósitos judiciais mensais, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em omissão no julgado combatido, presente caso, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, quanto a liberação do passaporte , mediante a realização de depósitos judicias em favor do Exequente.

Da mesma forma ausente qualquer contradição que é vício interno da decisão e não entre o entendimento manifestado no acórdão em relação à tese defendida pelo embargante.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto
através do seu art. 1025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025.

Vistos, relatados e discutidos, estes Embargos de Declaração nº 8033707-02.2023.805.0000.1 (ED1), em que figura como Embargante

THIAGO COSTA BENEVIDES DE AZEVEDO.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça